Tribunal: CARF
Processo: 10768.002832/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002832/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.224 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANY BERNSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. RENDIMENTOS DE TERCEIROS.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Constatando que o valor declarado constitui-se rendimento de terceiros, não há
como considerá-lo rendimento tributável daquele que, por determinação
judicial recebe a pensão com o ônus de repassá-la aos pensionistas de direito,
não dependentes declarados.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002832/2009-99
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002832/2009-99

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/36):
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/12), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 16.993,98 atualizado até 27/02/2009.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$11.630,00. Motivo da glosa: Foram glosadas as
seguintes despesas médicas:
· Elaine Teixeira Cotrin (R$ 4.780,00) – não apresentou o comprovante da despesa;
· J Badim S/A (R$ 1.550,00) – não apresentou o comprovante da despesa;
· Berenice Fialho Moreira (R$ 5.300,00) – não identifica o beneficiário do serviço
prestado e não atende os requisitos legais.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 19.869,82. Motivo da glosa: não foi
comprovado o pagamento e não apresentou documentação comprobatória relativa ao
pensionamento das filhas Sabrina Freitas Valle e Tatiana Freitas Valle.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 09 e 10.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02/06) tempestiva, alegando
em breve síntese que:
- anexa os comprovantes das despesas médicas glosadas, conforme estabelecido na
legislação tributária;
- anexa cópia do ofício n. 947/2001 datado de 07 de maio de 2001 do juízo de Direito da
2a Vara de Família da Capital, endereçado ao Diretor de Pessoal da Fundação PETROS;
- anexa o Comprovante de Rendimentos pagos e retenção na fonte emitido pela
Fundação PETROS;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002832/2009-99

- o valor impugnado está descrito na declaração da requerente, no campo de Pagamentos
e Doações Efetuadas, tendo em vista que apesar de os depósitos mensais serem
depositados na conta da requerente, os mesmos não lhes pertence sendo portanto
repassados integralmente às alimentadas;
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/11/2014 (fls. 57), a
contribuinte interpôs, em 16/12/2014, recurso voluntário (fls. 45/47), trazendo aos autos recibos
retificados emitidos pelas profissionais Eliane Cotrim Levcovitz e Berenice Fialho Moreira,
atestando o beneficiário, os serviços e os pagamentos realizados, suprindo assim as deficiências
apontadas. Em relação à pensão alimentícia, mesmo reconhecendo a dedução indevida por ele
realizada, uma vez que não foi a responsável pelo aludido pagamento, alega que tal valor
também deverá ser excluído dos rendimentos tributáveis informados, mediante o consequente
ajustamento do imposto a pagar declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia e médicas declaradas –
dos rendimentos tributáveis declarados:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002832/2009-99

O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 19.869,82),
e médicas, pagas às profissionais Eliane Cotrim Levcovitz (R$ 4.780,00) e Berenice Fialho
Moreira (R$ 5.300,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com recibos retificados emitidos pelas profissionais contratadas, atestando os
tratamentos em favor da Recorrente e os dispêndios por ela realizados (fls. 51/52).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários às
despesas declaradas, para efeito de confirmá-las.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida ():
DESPESAS MÉDICAS
(...)
Os documentos anexados aos autos serão analisados conforme discriminados abaixo:
O recibo médico emitido pela profissional Berenice Fialho Moreira (fls. 15) não
identifica que seria a pessoa beneficiária do tratamento psicológico, apenas
esclarece a responsável pelo pagamento, logo não pode ser aceita essa dedução.
A nota fiscal emitida pelo Hospital Dr. J. Badim S/A (fls. 16) comprova a despesa
médica no valor de R$ 1.550,00, logo deve ser restabelecida essa dedução.
O recibo médico emitido pela profissional Eliane Cotrim Levcovitz (fls. 21) não
esclarece quem seria a pessoa beneficiária do tratamento psicológico, logo não pode
ser aceita essa dedução.
Conclui-se então que deve ser restabelecida uma dedução de despesas médicas no valor
de R$ 1.550,00.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
(...)
A impugnante anexa Ofício emitido pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Família
Comarca da Capital, onde se verifica o desconto em folha de pagamento do Sr. Antonio
Adolfo Freitas Valle a título de alimentos definitivos para as suas filhas Tatiana Freitas
Valle e Sabrina Freitas Valle, sendo que o depósito dos valores devidos será feito na
conta da Sra. Any Berntein, ora impugnante.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002832/2009-99

Portanto, não é ela que está pagando a pensão alimentícia, e, sim, o Sr. Antonio
Adolfo Freitas Valle, logo somente ele que pode se deduzir de pensão alimentícia.
Conclui-se então pela manutenção da glosa de pensão alimentícia.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto às despesas médicas, os recibos retificados emitidos pelas profissionais
Eliane Cotrim Levcovitz e Berenice Fialho Moreira (fls. 51/52), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos psicoterapêuticos submetidos pela Recorrente, bem como a quitação
dos serviços no decorrer do ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário no particular.
Em relação à pensão alimentícia, de fato, a Recorrente lançou em sua DAA/2007
haver realizado o pensionamento à suas filhas/não dependentes declaradas, Sabrina e Tatiaana
Freitas Valle, cujo ônus não lhe competia, mas sim a seu ex-marido, Antonio Adolfo Freitas
Valle, por força de decisão judicial e quem realmente promoveu o pagamento (fls. 49/50),
urgindo assim a manutenção da glosa operada.
Por outro lado, também não se pode manter como rendimento da Recorrente, o
valor da pensão alimentícia – diga-se de passagem, da qual foi apenas intermediária para fins do
recebimento e repasse às filhas/alimentandas – também por ela declarado como recebido da fonte
pagadora Fundação PETROS, devendo tal valor indevidamente lançado como tributável na
DAA/2007 ser afastado, cabendo, por conseguinte, o reajustamento do imposto a pagar
declarado, sob pena de injustiça fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 10.080,00, bem como afastar o
rendimento tributável declarado, no valor 19.869,82, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.224 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002832/2009-99

Fl. 67
DF CARF MF
Original